Tribunal: TJES
Processo: 5008329-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRANDE NÚMERO DE
INVASORES.

IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL.
MEDIDA SUBSIDIÁRIA.
POSSIBILIDADE.

EDITAL PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA E EM JORNAL LOCAL. ATENDIDO O REQUISITO DO ARTIGO 257, II, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É certo que quando se trata de ação possessória de invasão de terras por movimentos sociais ou grupo de pessoas, a identificação de todos esses indivíduos pelo nome, estado civil, qualificação profissional, RG, CPF e endereço é de fato impossível.

2.
Nesta esteira, do ponto de vita processual, se tratando de ação possessória com multiplicidade de réus, há a formação de litisconsórcio multitudinário, o que é o caso dos autos,
sendo
expressamente possibilitada
pelo CPC
a citação por edital dos ocupantes não encontrados no local, desde que atestada esta situação pelo oficial de justiça,
artigo 554, §1º, do CPC
.

3.
O Sr. Oficial de Justiça deixou de citar e intimar os invasores, vez que não foram encontrados no local para identificação.

4.
Verifica-se, portanto, que o procedimento de citação por edital obedeceu as regras previstas no artigo 554, §1º, do CPC, eis que no momento da desocupação não foram encontrados ocupantes no imóvel, desta forma, a referida norma prevê a possibilidade de citação por edital, não havendo que se falar em sua nulidade.

5.

Quanto a
os meios
utilizados para a divulgação do edital,
embora o
juízo a quo
tenha entendido que
pela insuficiência dos meios utilizados para a divulgação do edital, nos termos do artigo 257, II, do CPC, ante a ausência de publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça,
verifica-se razão aos argumentos da agravante
.

6.
O
fato
é que o
Conselho Nacional de Justiça
ainda não disponibilizou
ferramenta para publicação de editais em sua página eletrônica, a despeito de já tê-la regulamentado por meio de sua Resolução de nº 234/2016.

7.

houve a
publicação do edital no
diário da justiça
d
este
Tribunal de Justiça
(fl.36 – vol.002)
e duas vezes em jornal local -
A GAZETA (fls.31/32 – vol. 002),

o que
mostra-se suficiente para atender à formalidade legal.

8.
Recurso Conhecido e Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008329-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AQUARIUS SPE - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: pessoas não identificadas da comunidade do bairro Vila Nova de Colares

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRANDE NÚMERO DE
INVASORES.

IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL.
MEDIDA SUBSIDIÁRIA.
POSSIBILIDADE.

EDITAL PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA E EM JORNAL LOCAL. ATENDIDO O REQUISITO DO ARTIGO 257, II, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É certo que quando se trata de ação possessória de invasão de terras por movimentos sociais ou grupo de pessoas, a identificação de todos esses indivíduos pelo nome, estado civil, qualificação profissional, RG, CPF e endereço é de fato impossível.

2.
Nesta esteira, do ponto de vita processual, se tratando de ação possessória com multiplicidade de réus, há a formação de litisconsórcio multitudinário, o que é o caso dos autos,
sendo
expressamente possibilitada
pelo CPC
a citação por edital dos ocupantes não encontrados no local, desde que atestada esta situação pelo oficial de justiça,
artigo 554, §1º, do CPC
.

3.
O Sr. Oficial de Justiça deixou de citar e intimar os invasores, vez que não foram encontrados no local para identificação.

4.
Verifica-se, portanto, que o procedimento de citação por edital obedeceu as regras previstas no artigo 554, §1º, do CPC, eis que no momento da desocupação não foram encontrados ocupantes no imóvel, desta forma, a referida norma prevê a possibilidade de citação por edital, não havendo que se falar em sua nulidade.

5.

Quanto a
os meios
utilizados para a divulgação do edital,
embora o
juízo a quo
tenha entendido que
pela insuficiência dos meios utilizados para a divulgação do edital, nos termos do artigo 257, II, do CPC, ante a ausência de publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça,
verifica-se razão aos argumentos da agravante
.

6.
O
fato
é que o
Conselho Nacional de Justiça
ainda não disponibilizou
ferramenta para publicação de editais em sua página eletrônica, a despeito de já tê-la regulamentado por meio de sua Resolução de nº 234/2016.

7.
H
ouve a
publicação do edital no
diário da justiça
d
este
Tribunal de Justiça
(fl.36 – vol.002)
e duas vezes em jornal local -
A GAZETA (fls.31/32 – vol. 002),

o que
mostra-se suficiente para atender à formalidade legal.

8.
Recurso Conhecido e Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008329-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AQUARIUS SPE - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS DA COMUNIDADE DO BAIRRO VILA NOVA DE COLARES

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIAH FERRARI PIRES - ES31243-A, BIANCA LOURENCINI MARCONI - ES18010

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
AQUARIUS SPE - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
contra r. decisão

a quo, evento 12, Id.3236765, fls.
0
2/
0
6,
proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES,
Dr.
Fernando Antônio Lira Rangel,
que, em sede de ação de reintegração de posse n.º 0020297-60.2015.8.08.0048, ajuizada em face de “ZÉ PEQUENO”, líder comunitário do Bairro Vila Nova de Colares e demais pessoas não identificadas da comunidade, acolheu a preliminar suscitada pela DEFENSORIA PÚBLICA e anulou a citação editalícia realizada, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização dos requeridos
e ausência de comprovação de que o edital de citação foi regularmente publicado na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça
.

Em suas razões, a agravante, alega, em síntese que:
(i)
a citação por edital é válida, na medida em que seriam vários réus indeterminados, sendo impossível localizá-los;
(ii)
por se tratar de invasão de terceiros, promovida por pessoas desconhecidas, não se mostra exigível individualizar, qualificar e localizar todos os autores da ameaça, por se tratar de situação excepcional à regra processual;
(iii)
o CPC exige a citação pessoal apenas dos ocupantes encontrados no local, dispensando o esgotamento de tentativa de citação dos ocupantes não identificados, autorizando, assim a citação editalícia de imediato;
(i
v
)
“buscas intermináveis e insistentes - quando o resultado for flagrantemente ineficaz - podem ofuscar a duração razoável do processo e, em ações possessórias, causar danos irreversíveis ao direito de propriedade”;
(iv)
empreendeu diversas tentativas para localização dos agravados;
(v)
“no momento de cumprimento do mandado de citação e reintegração de posse, o oficial certificou que não identificou os requeridos no local”;
(vi)
“o caso dos autos dispensa o esgotamento dos meios de localização para citação dos invasores: a uma por se tratar de invasão ocorrida em 2015, há mais de sete anos, não estando os invasores no local do fato desde então; a duas por se tratar de pessoas indeterminadas, incertas e desconhecidas; a três por ser incerto o lugar em que se encontram os citandos; a quatro, pela lei expressamente autorizar a prática de citação por edital nos casos de reintegração de posse por invasão (art. 554)”;
(vi
i
)
“a publicação do edital de citação por duas vezes em jornal local e uma vez no diário da justiça serviu como meio de publicidade da existência da ação, suprindo o disposto no art. 257, II do CPC”.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo do processo originário até o julgamento deste agravo de instrumento. Pugna ao final, pelo provimento do recurso para fins de revogação da decisão proferida na origem.

Decisão proferida pela eminente Desembargadora convocada que me antecedeu neste gabinete, indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões, ID 3786037, pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. decisão recorrida.

A questão controvertida nos autos reside em verificar se válida e cabível a citação editalícia já procedida nos autos.

Na origem, a

agravante

ajuizou
“
ação de reintegração de posse
com pedido liminar
” em face d
e Zé Pequeno e demais ocupantes do imóvel situado na Av. Oceano Atlântico, s/nº, Vila Nova de Colares, Loteamento Residencial Aquarius, Serra/ES, pleiteando

o restabelecimento da sua posse sobre o
referido imóvel, na qual visa implantar empreendimento de importância social.

Na ocasião, relatou que parte dele foi invadido no dia 27/08/2015 por um grupo de pessoas residentes em um conjunto habitacional localizado em frente ao bem, lideradas pelo líder comunitário do bairro, conhecido como Zé Pequeno, o que ensejou a confecção de boletim de ocorrência e o ajuizamento desta ação.

A liminar foi deferida, ID 3236760, fls. 19/21, bem como determinada a
identificação,
citação e intimação dos requeridos
pelo Sr. Oficial de Justiça
.

Após cumprir o mandado, o Sr. Oficial de Justiça certificou
que não havia ocupantes, nem moradores no local, motivo pelo qual não foi possível identificá-los e citá-los.

Ato seguinte, a parte agravante requereu, diante da impossibilidade de citação e identificação dos envolvidos, a citação por edital dos requeridos, ID 3236761, fls. 13/14.

O Juízo a quo, na oportunidade, determinou a intimação do Sr. Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência para prestar os esclarecimentos necessários, sobretudo no que toca à identificação e citação dos ocupantes, ID 3236761, fl.15.

Em resposta, ID 3236761, fls. 17/18, o Sr. Oficial de Justiça informou a impossibilidade de identificação dos réus. Na ocasião, diante da ausência de identificação dos réus, o MM. Juízo a quo acolheu o pedido da agravante e determinou a citação dos requeridos por edital, ID 3236761, fl. 19.

Transcorrido o prazo sem manifestação dos requeridos, foi nomeada a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral, ID. 3236761, fls.28/31 e ID 3236763, fls. 01/10.

Em decisão proferida, fls. 112/116 –
vol 002
dos autos originários, objeto do presente agravo, o magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada em contestação para declarar
a nulidade d
a citação editalícia,
em razão de não ter sido
realizadas todas as possíveis diligência para citação adequada dos requeridos, principalmente o réu ZÉ Pequeno, líder comunitário do Bairro Vila Nova. Vejamos:

Portanto, acolho a preliminar e reputo nula a citação realizada à fl. 321, motivo pelo qual DETERMINO a republicação do edital para fins de citação das “demais pessoas não identificadas da comunidade”, conforme art. 257 e 554, §2º e 3º, ambos do CPC.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar novo endereço para citação do requerido “ZÉ PEQUENO, líder comunitário do Bairro Vila Nova” ou apresentar a qualificação deste, a fim de viabilizar as diligências no sentido de localizar o seu endereço, sob pena de extinção na forma do artigo 485 do CPC.

Pois bem.

Ressalta-se que a citação constitui-se no mais importante ato processual, pois a partir dela é que se formaliza a triangularização da relação processual. Assim, é, sem dúvida alguma, ato que deve ser praticado de acordo com as exigências legais.

A citação por edital, modalidade de citação ficta, possui caráter excepcional, subsidiário, devendo ser realizada somente nas hipóteses em que restarem esgotadas as diligências prévias necessárias para a localização do citando, sob pena de nulidade do ato.

Os requisitos para a citação por edital estão previstos no art. 256 do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º: Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º: No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º: O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em "Código de Processo Civill Comentado e Legislação Extravagante", ed. RT, 12ª ed., 2012, p. 231:

"1. Requisito básico. Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital."

Com efeito, as ações possessórias relacionadas com invasões coletivas, hipótese destes autos, sempre trazem dificuldades jurídicas em razão do grande número de pessoas no polo passivo, em geral, não identificadas.

É certo que quando se trata de ação possessória de invasão de terras por movimentos sociais ou grupo de pessoas, a identificação de todos esses indivíduos pelo nome, estado civil, qualificação profissional, RG, CPF e endereço é de fato impossível.

Nesta esteira, do ponto de vista processual, tratando-se de ação possessória com multiplicidade de réus, há a formação de litisconsórcio multitudinário, o que é o caso dos autos,
sendo
expressamente possibilitada
pelo CPC
a citação por edital dos ocupantes não encontrados no local, desde que atestada esta situação pelo oficial de justiça
, vejamos:

"Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais
, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios."

Ao comentar o mencionado dispositivo legal, José Miguel Garcia Medina ensina:

"III. Multidão de citandos. Ação possessória contra grande número de pessoas, conhecidas ou não. Em se tratando de esbulho ou turbação da posse praticados por grande número de pessoas, a identificação precisa daqueles que devem figurar no polo passivo da ação possessória pode ser difícil, ou impossível. [...] Em tais circunstâncias, o juiz ordenará a citação dos ocupantes que se encontrarem no local (cf. § 1.º, 1.ª parte, do art. 554 do CPC/2015). O oficial de justiça procurará, por uma vez, os ocupantes, e, tendo-os qualificado, os citará (cf. § 2.º do art. 554 do CPC/2015). Serão citados por edital aqueles que não puderem ser identificados ( § 2.º do art. 554 do CPC/2015) e, a fortiori, aqueles que não forem encontrados ( § 1.º do art. 554 do CPC/2015). Admite-se a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando (cf. art. 256, I, do CPC/2015; a regra é reiterada, no art. 257, III, do CPC/2015, relativa ao procedimento edital), ou quando inacessível o lugar em que o citando se encontrar (cf. art. 256, II, do CPC/2015)."( Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª edição. Revista dos Tribunais. 2015, p.562)

No tema, leciona Nelson Nery Junior:

"Litisconsórcio multitudinário.
Admite-se desde logo a citação por edital quando se tratar de litisconsórcio multitudinário, pois as normas processuais não podem ser interpretadas no sentido de impossibilitar o andamento da causa.
(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 11ª ed., São Paulo, p. 502)."

D
iante disso, observa-se que o CPC faz menção a
desnecessidade
de identificação de cada um dos invasores. Basta, portanto, a indicação do exato local da ocupação para que o oficial de justiça proceda à citação pessoa dos que lá se encontrarem, sendo os demais citados de maneira ficta, por edital.

No caso dos autos,
verifica-se que
a ação foi interposta em face da pessoa identificada como “ZÉ PEQUENO”, líder comunitário do Bairro Vila Nova e os demais
invasores
.

Quando do cumprimento da liminar,
o Sr. Oficial de Justiça deixou de

citar e intimar os
invasores
, vez que não foram encontrados no local
para identificação
(
ID 3236761, fls. 09/10
). vejamos
:

(...)
DEIXEI DE CITAR E INTIMAR os requeridos ZÉ PEQUENO e demais ocupantes, vez que não foram encontrados no local. Certifico mais que não havia ocupantes, nem moradores no local, nem foi possível, portanto, identificar eventuais ocupantes.

(...)

Após ampla explanação, e priorizado o diálogo, a Polícia e os Oficiais de Justiça adentraram na área e iniciaram a desocupação forçada.
Certifico que na área estavam demarcações e lona, mas que não havia ninguém ali morando
.

Decorrido o
prazo procedimental,
já fora
deferido o requerimento da agravante e

determinada e
efetivada a citação por edital
de todos os requeridos
.

V
erifica-se,
portanto,
que o procedimento de citação por edital obedeceu as regras previstas no artigo 554, §1º, do CPC, eis que no momento da desocupação não foram encontrados ocupantes no imóvel, desta forma, a referida norma prevê a possibilidade de citação por edital,
não havendo que se falar em sua nulidade
.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR GRANDE NÚMERO DE PESSOAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. CITAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES QUE SE ENCONTRAREM NO LOCAL. CITAÇÃO DOS DEMAIS POR EDITAL. RÉUS DESCONHECIDOS E INCERTOS. ART. 554, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. 1. Recurso especial interposto em 2/8/2020 e concluso ao gabinete em 17/2/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) houve negativa de prestação jurisdicional; e b) nas ações possessórias ajuizadas contra número indeterminado de pessoas se faz obrigatória, sob pena de nulidade, além da citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no imóvel, a citação por edital dos demais ocupantes não encontrados, nos termos do art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.
4. Nas ações possessórias ajuizadas contra número indeterminado de pessoas, formando um litisconsórcio multitudinário, faz-se obrigatória a observação do art. 554, § 1º, o qual dispõe que "no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais
". 5. O novel diploma processual civil determina que seja dada ampla publicidade acerca da existência da ação possessória, podendo se utilizar de anúncios em jornais, rádios locais, cartazes na região, dentre outros meios que alcancem a mesma eficácia, para garantir o conhecimento do feito pelos ocupantes do imóvel. Inteligência do art. 554, § 3º, do Código de Processo Civil. 6. A desobediência do procedimento previsto no art. 554, §§ 1º e 3º, acarreta a nulidade de todos os atos do processo por violação ao princípio do devido processo legal, ao princípio da publicidade e da ampla defesa. 7. Na hipótese, ao não ser realizada a citação por edital dos demais ocupantes do imóvel não presentes quando da citação pessoal, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1996087 SP 2021/0271438-4,
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PLURALIDADE E INDETERMINAÇÃO DOS RÉUS. POLO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FLUTUANTE. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RÉUS. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DOS RÉUS ENCONTRADOS E POR EDITAL DAQUELES INCERTOS OU DESCONHECIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 319, §§ 1º, 2º E 3º, C/C ART. 554, § 1º, AMBOS DO CPC - INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. Não sendo possível para a parte autora da ação possessória a identificação e qualificação dos supostos invasores do imóvel, não há que se falar em indeferimento da petição inicial, pois a demanda pode ser proposta contra réus desconhecidos, os quais, a medida que forem identificados e citados no curso do processo, seja por oficial de justiça seja por edital, passarão a fazer parte do polo passivo da lide - inteligência do art. 319, §§ 1º, 2º e 3º, c/c do art. 554, § 1º, ambos do CPC. (TJ-MG - AC: 50015688420208130338, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/09/2021, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

STJ: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PLURALIDADE E INDETERMINAÇÃO DOS RÉUS - POLO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FLUTUANTE - ESPECIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CADA RÉU - DESNECESSIDADE - CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DOS RÉUS ENCONTRADOS E POR EDITAL DAQUELES INCERTOS OU DESCONHECIDOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 319, §§ 1º, 2º E 3º, E 554, § 1º, DO CPC - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CABIMENTO. Nas ações possessórias ou reivindicatórias cujo ato de esbulho é imputado a número indeterminado e desconhecido de pessoas, envolvendo, assim, polo passivo multitudinário flutuante, com visível dificuldade de identificação dos invasores do imóvel, não é exigível da parte autora a especificação e a qualificação completa dos réus, até porque, segundo a inteligência do art. 319, §§ 1º, 2º e 3º e, sobretudo,
do art. 554, § 1º, ambos do CPC, em tal situação é plenamente lícita a citação por oficial de justiça dos réus encontrados no imóvel e, por edital, daqueles não localizados, incertos ou desconhecidos
. Nesse contexto, reputa-se descabida a ordem de emenda à inicial, para a especificação e a qualificação dos réus, o que impõe a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.19.001093-1/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/202, publicação da sumula em 10/02/2021) (g.n.)

Quanto a
os meios
utilizados para a divulgação do edital,
embora o
juízo a quo
tenha entendido que
pela insuficiência dos meios utilizados para a divulgação do edital, nos termos do artigo 257, II, do CPC, ante a ausência de publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça,
verifica-se razão aos argumentos da agravante
.

Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1º grau, com efeito, confira-se a redação do art. 257 do CPC, que regula a questão:

Art. 257
. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Verifica-se, portanto, que a norma prevê a publicação do edital de citação na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos.

O fato é que o Conselho Nacional de Justiça ainda não disponibilizou ferramenta para publicação de editais em sua página eletrônica, a despeito de já tê-la regulamentado por meio de sua Resolução de nº 234/2016.

No caso dos autos, nota-se que houve a publicação do edital no diário da justiça deste Tribunal de Justiça (fl.36 – vol.002) e duas vezes em jornal local - A GAZETA (fls.31/32 – vol. 002), o que mostra-se suficiente para atender à formalidade legal.

Assim, pelos motivos alinhavados, impõe-se a reforma da decisão combatida para o fim de considerar válida a citação por edital tal como foi realizada.

Diante de todo os exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a r. decisão a quo, e considerar válida a citação por edital dos requeridos, realizada nos autos, e determinar o normal prosseguimento do feito na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a r. decisão a quo, e considerar válida a citação por edital dos requeridos, realizada nos autos, e determinar o normal prosseguimento do feito na instância de origem.